Tribunal: TJSP
Processo: 1021785-60.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido apenas para fins recursais. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido apenas para fins recursais. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter incidental ou antecedente. Extinção do processo mantida por outro fundamento. Apelação não provida.